Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A DEFICIENTES. POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não sendo constatado que se trata de pessoa com deficiência, é incabível a concessão de tutela de urgência para posse imediata em vaga destinada a deficientes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.